Tribunal: CARF
Processo: 11080.004443/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PARA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO. DILIGÊNCIA.
O direito à compensação de créditos contra a União, decorrente de sentença judicial, extingue-se em cinco anos contados da data do trânsito em julgado. O pedido de habilitação do crédito junto a RFB suspende o prazo de exercício do direito de compensação, retomando-se sua contagem a partir da data da efetiva habilitação do crédito.
Retornando os autos da diligência com a informação de existência de crédito remanescente que não foram aproveitados, em vista do citado reconhecimento da decadência, há de se homologar as DComps até o limite do crédito reconhecido.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004443/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.641 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
EPPLAN CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PARA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HABILITAÇÃO
PRÉVIA.
SUSPENSÃO. DILIGÊNCIA.
O direito à compensação de créditos contra a União, decorrente de sentença
judicial, extingue-se em cinco anos contados da data do trânsito em julgado. O
pedido de habilitação do crédito junto a RFB suspende o prazo de exercício do
direito de compensação, retomando-se sua contagem a partir da data da efetiva
habilitação do crédito.
Retornando os autos da diligência com a informação de existência de crédito
remanescente que não foram aproveitados, em vista do citado reconhecimento
da decadência, há de se homologar as DComp’s até o limite do crédito
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o saldo remanescente, nos exatos termos
consignados na informação fiscal de fls.1084 a 1086.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004443/2007-28
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004443/2007-28

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
A empresa qualificada em epígrafe ingressou na justiça através da Ação Ordinária n°
97.0001344-8 pretendendo o reconhecimento da inexigibilidade dos recolhimentos a
título de PIS nos termos dos Decretos-Leis n° 2.445/88 e 2.449/88 (fl. 738). O trânsito
em julgado lhe foi favorável reconhecendo a exigibilidade do PIS de acordo com a Lei
Complementar n° 7/70, e com a possibilidade de compensação dos créditos com valores
devidos do próprio PIS (fls.737). O trânsito em julgado ocorreu em 25/04/2000.
Os anos atingidos pela decisão judicial se referiam ao período de 1989 a 1995, quando a
empresa contribuiria com o chamado PIS REPIQUE/DEDUÇÃO (calculado com base
no imposto de renda). O valor devido de PIS para esse período estaria de acordo com as
planilhas constantes às fls. 454 a 460 (utilizando as bases de cálculos declaradas em
DIPJ).
Amparada pela sentença da ação judicial, inicialmente a Epplan passou a efetuar
compensações com débitos de PIS referentes aos períodos de apuração de abril de 2000
a setembro de 2002 através de DCTFs, alegando sempre a vinculação ao processo
judicial n° 97.0001344-8.
A DRF de origem (SECAT), por meio do Despacho Decisório SECAT/DRF/POA n°
1050, de 12 de junho de 2007, aplicou os critérios de atualização monetária definidos
pela justiça e a imputação dos valores de acordo com o sistema Sicalc (ver fls. 461 a
492). Tal Despacho Decisório encontra-se às fls. 495 e 496.
Conforme os cálculos feitos pela DRF de origem foi apurado em 02/01/1996 um saldo
de R$ 22.281,02 (fl. 482) resultante do excedente dos pagamentos efetuados corrigidos
monetariamente (conforme determinado pela sentença judicial), deduzidos dos valores
devidos de PIS do período e das compensações informadas em DCTF. Diante de tais
cálculos houve reconhecimento da suficiência de crédito para as compensações de PIS
do período de abril/2000 a setembro/2002.
Em 15/06/2007, tendo o Setor de Arrecadação emitido o despacho decisório já
mencionado, enviou os autos ao Serviço de Orientação e Análise Tributária (SEORT)
para o tratamento das declarações de compensação transmitidas por meio eletrônico
(DCOMPs). Na seqüência a esse encaminhamento, encontram-se juntadas as
declarações de compensação do contribuinte às fls. 506 a 714 transmitidas após o
período de setembro de 2002.
Conforme o demonstrativo das fls. 731 e 732 elaborado pelo SEORT foram
homologadas as compensações das DCOMPs transmitidas até 25/04/2005 no limite do
crédito reconhecido. As compensações transmitidas após essa data não foram
homologadas.
Em 22/08/2007, a DRF de origem (SEORT) emitiu o Despacho Decisório n° 1.671, de
22/08/2007, com a fundamentação da não homologação das compensações enviadas
após a data de 25/04/2005:
“Cumpre não homologar as declarações de compensação eletrônica,
transmitidas após o prazo de 5 anos, contados a partir da data do trânsito da
decisão judicial que reconheceu o crédito, visto terem sido alcançadas pela
decadência do direito à utilização do crédito”.
Dessas compensações não homologadas foi expedida Carta de Cobrança de acordo com
as fls. 821 e 822.
A ciência ao contribuinte do despacho denegatorio das compensações transmitidas a
partir de 25/04/2005 foi dada em 09/11/2007 (fl. 832), sendo que a empresa apresentou
manifestação de inconformidade tempestivamente em 07/12/2007 (fls. 833 a 845).
Argumenta, em síntese, as seguintes razões em sua manifestação:
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004443/2007-28

a) QUE ocorreu erro material no valor do indébito apurado e atualizado até
31/01/1996 (fl. 480), o qual não representa o verdadeiro crédito a que o
contribuinte faria jus. Tendo ingressado na justiça em 22/01/1997, as parcelas
compreendidas entre outubro de 1988 a março de 1996 não estariam prescritas.
Afirma que o cálculo fiscal despreza o período de 10/1988 a 03/1990, assim
como igualmente não computa o período de 10/1994 a 10/1995 (fl. 835).
Apresenta planilhas de cálculo em que teria direito a um valor de R$ 51.019,91,
em 01/01/1996, assim como ainda lhe restaria 30 mil reais a compensar (fl. 836).
b) QUE o direito à compensação tributária definido na ação ordinária não está
limitado ao prazo decadencial de 5 anos, visto não apresentar qualquer tipo de
restrição temporal. O direito reconhecido judicialmente estava condicionado a
existirem débitos mensais a serem extintos por compensação, sendo que nunca
esteve inerte, pois vinha compensado mensalmente os seus débitos de PIS. De
outro lado, inexiste na legislação tributária qualquer dispositivo que estabeleça
um lapso temporal final para o exercício do direito à compensação.
c) QUE a habilitação do crédito foi proferida 30/06/2005 pela autoridade
administrativa no processo n° 11080.004038/2005-48, ou seja, passados mais de
5 anos do trânsito em julgado da decisão judicial, e, portanto, o direito a
compensação foi ratificado pelo próprio órgão competente.
Quando de seu pedido final solicita o reconhecimento do erro material nos cálculos
apresentados pela autoridade administrativa às fls 454 a 494 com a devolução à seção
fiscal para a apuração do verdadeiro indébito tributário, assim como também o
cancelamento da autuação fiscal por ser detentor de indébito independentemente da
observância de prazo decadencial. Postula, ainda, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário por força dos parágrafos 9o a 11, do art. 74, da Lei n° 9.430/96 até o
julgamento definitivo desse processo administrativo.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Curitiba/PR nos termos do Acórdão
no 10-35.347, de 01/11/2011 (fls.918/), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, de maneira a não reconhecer o direito à compensação de
declarações apresentadas posteriormente a cinco anos do trânsito em julgado, nos termos da
ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS DO TRÂNSITO
EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conta-se a partir da data do trânsito em julgado o prazo prescricional de cinco anos para
que o sujeito passivo exerça o direito de compensação de débitos na via administrativa,
sendo que inexiste hipótese de suspensão ou interrupção do prazo prescricional na
esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão de primeira instância, a interessada apresenta
Recurso Voluntário a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls.943 e seguintes), no
qual reprisou as alegações ofertadas na Manifestação de Inconformidade e aduz que nada
obstante não tenha, por lapso, trazido todos os DARFs da época para comprovação do
recolhimento dos valores informados pelo contribuinte na tabela de fls.418 e seguintes, isso era
de fácil constatação pela Autoridade Tributária, bastando que fossem consultados os registros do
Fisco, e traz agora os DARF’s do período 01/1989 a 03/1990. Por fim, requer o reconhecimento
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004443/2007-28

de erro nos cálculos apresentados e a homologação das compensações, independentemente da
observância de prazo decadencial.
O processo foi submetido à análise por este Colegiado, na data de 26/09/2019, que
por unanimidade, decidiu por afastar a decadência e converter o julgamento dos autos em
diligência, por meio da Resolução no 3302-001.196 (fls. 979/984), para que a unidade de origem
do lançamento tome as seguintes providências: a) preste informação sobre todos os tributos
recolhidos ou extintos de outras formas previstas no art. 156 do CTN após 25/04/2005; b) preste
a informação se o valor do crédito apurado até 25/04/2005 é suficiente para as compensações dos
débitos informadas nas DComp apresentadas após essa data.
O Relatório de Diligência Fiscal e cálculos foram juntados às fls.987/1086, sem
manifestação da interessada, os autos retornaram para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 08/12/2011 (fl. 942) e
protocolou Recurso Voluntário em 28/12/2011 (fl.943) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Do mérito:
Reproduzo o voto da Resolução no 3302-001.196, que baixou o processo em
diligência à unidade de origem por ser de vital relevância para análise meritória da presente
demanda:
O recurso voluntário gira em torno de duas questões: 1) erro no quantitativo de crédito,
haja vista que por lapso não foram trazidos todos os DARFs da época para comprovação
do recolhimento dos valores informados pelo contribuinte na tabela de fls. 418 e
seguintes, porém são trazidos agora os DARFs do período 01/1989 a 03/1990; e 2)
direito à compensação tributária definido na ação ordinária não está limitado ao prazo
decadencial de 5 anos, visto não apresentar qualquer tipo de restrição temporal.
A decisão recorrida assim tratou a questão do erro no quantitativo de crédito:
Do erro material na apuração do crédito existente Inicialmente o contribuinte
alega erro material na apuração do crédito, argumentando que determinados
períodos com direito à indébito não teriam sido incluídos nos cálculos da DRF de
origem - especificamente os períodos de 10/1988 a 03/1990 e 10/1994 a 10/1995.
(...) De acordo com os autos, o contribuinte foi intimado em 04/04/2007 a
apresentar os comprovantes dos recolhimentos efetuados (cópias dos DARFs)
que originaram o crédito decorrente da ação ordinária n° 97.0001344-8 (fl. 5).
Em resposta à intimação, o próprio contribuinte apresentou pagamentos com

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004443/2007-28

período de apuração a partir de março de 1990 até outubro de 1995 (fls. 26 a
42):
"EPPLAN CONSTRUTORA LTDA. ... em cumprimento ao termo de intimação
antes referido, apresentar documentos solicitados, conforme segue.
1. Comprovantes de recolhimento (cópias dos DARFs) que originaram o crédito
decorrente da Ação Ordinária no 97.0001344-8 (doc. 1) (gn)
Não foram apresentados pela Epplan DARFs anteriores a competência de
03/1990.
As bases de cálculo devidas a título de PIS REPIQUE para o período-base de
1989 a 1995 estão demonstradas às fls. 454 a 460, segundo a Lei Complementar
n° 07/70, de acordo com as próprias DIPJs apresentadas pela Epplan.
De outro lado, conforme a planilha consolidada constante às fls. 478/480,
observa-se que foram considerados os pagamentos dos períodos de outubro de
1994 a outubro de 1995, no montante total apurado de R$ 33.187,67. Desse valor
foram deduzidos o que era devido de PIS com base na Lei Complementar n°
7/70, assim como as compensações já efetuadas e informadas em DCTFs,
obtendo-se um saldo de R$ 22.281,02 (fl. 482).
Não procede, portanto, a alegação de erro material no cálculo apresentado pela
DRF de origem pela não consideração dos períodos constantes em sua
manifestação.
Ao meu ver, a questão do erro no quantitativo de crédito, em que a recorrente traz
somente agora os DARFs do período 01/19189 a 03/1990, e admite o lapso de não ter
trazido todos os DARFs na época correta, é matéria preclusa, e não merece ser objeto
de diligência, para verificação dos créditos, como quer a recorrente.
Por outro giro, a matéria relativa ao direito à compensação tributária pós trânsito em
julgado de ação judicial (que conferiu ao contribuinte a possibilidade de compensação
dos créditos com valores devidos do próprio PIS) tem sido solucionada, neste
colegiado, levando em consideração a inércia, ou não, do contribuinte em efetivar o
seu direito dentro do prazo decadencial de 5 anos (Resolução no 3302-000.715 no
processo 10680.015558/2002-10).
Assim, se há habilitação total dos créditos a serem compensados antes dos cinco anos a
partir do trânsito em julgado, não há que se falar em decadência. Se há efetivação de
compensação logo a seguir do trânsito em julgado, como parece ser o caso dos autos,
também não há que se falar em decadência, porquanto não há inércia do contribuinte.
Apenas não possui débitos suficientes para consumir seus créditos.
No mesmo sentido, o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.480.602/PR, cujo enunciado da ementa segue transcrito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE
COMPENSAÇÃO. PROTOCOLO FORMALIZADO APÓS O TRANSCURSO
DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA
CORTE
LOCAL,
COM
BASE
EM
VALORAÇÃO
ABSTRATA.
NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Com base no conteúdo da decisão colegiada, tem-se como incontroverso que:
a) os indébitos de PIS foram reconhecidos na Ação no 1999.70.00.0153161, com
trânsito em julgado em 5.3.2001; b) a compensação começou antes da publicação
da IN SRF 600/2005; e c) a habilitação do saldo de R$14.000,00 foi pleiteada em
2008.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004443/2007-28

3. Sob a premissa de que a prescrição deve ser extraída a partir da inércia do
titular da pretensão, a Corte local concluiu, de forma abstrata, que o início do
procedimento de compensação, antes da entrada em vigor da IN 600/2005, tem
aptidão para desconfigurar o referido instituto jurídico.
4. É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a
compensação, e não para realizá-la integralmente.
5. Imagine-se, por exemplo, que o contribuinte tenha uma média anual de
impostos a pagar no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Se o indébito
reconhecido for de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), é fácil antever que
seriam necessários aproximadamente 10 (dez) anos para o integral exaurimento
da sua pretensão. Não haveria, nesse contexto, como decretar prescrito o saldo
não aproveitado nos primeiros cinco anos.
6. Diferente seria a solução se, por descuido do contribuinte, o indébito
hipotético de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que poderia ser compensado em
apenas dois anos não fosse integralmente aproveitado no lustro.
7. Portanto, consoante adotado como ratio decidendi pelo Tribuna1 a quo, a
verificação da inércia é imprescindível para concluir se o pedido de habilitação,
formulado em 2008, foi ou não atingido pela prescrição.
8. O simples fato de a compensação haver sido iniciada antes da entrada em
vigor da IN SRF 600/2005 não é suficiente para a solução da lide. Deverão as
instâncias de origem apurar se (e a partir de quando) houve impossibilidade
concreta de compensação do saldo cuja habilitação somente foi pleiteada no ano
de 2008, para, então, formular a valoração quanto à configuração ou não da
prescrição.
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular
o acórdão hostilizado. (REsp 1480602/PR, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014).
(grifos originais)
Tento em vista o que restou decidido na Resolução proposta por esta Turma, no
que tange o afastamento da decadência, sobreveio o relatório fiscal, encarregado da diligência, as
seguintes conclusões:
DESPACHO SRRF10 No 0.393/2020
(...)
DILIGÊNCIA E CONCLUSÃO
5 Em atendimento a alínea “a” da diligência, citada no item 2, juntamos aos autos:
- às fls. 988 a 1078, relação de todos os recolhimentos efetuados pelo recorrente
mediante DARF, a título de tributos administrados pela RFB, após 25/04/2005;
- à fl. 1079, relação dos créditos tributários extintos por compensação após 25/04/2005,
com outros créditos que não o decorrente dos autos em questão
- não foram localizados nos sistemas informatizados da RFB extinções por outras
formas previstas no art. 156 do CTN que não as acima informadas.
6 Já em relação ao atendimento a diligência de que trata a alínea “b” do item 2, verifica-
se que, após as compensações homologadas para as Dcomp transmitidas até 25/04/2005,
de PIS do período 10/2002 a 01/2005, conforme demonstrativos de fls. 799 a 808 deste
e-processo (antigas fls. 754 a 763), do crédito inicial de R$ 22.281,02 em 02/01/1996,
restaram R$ 8.812,35 de saldo original, ou seja, valorado naquela data, que não fora
aproveitado em vista do citado reconhecimento da decadência do direito à utilização do
crédito.
7 O crédito remanescente de R$ 8.812,35 em 02/01/1996, para fins de verificação da
suficiência para satisfazer os débitos compensados nas Dcomp apresentadas após
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004443/2007-28

25/04/2005, foi valorado nos termos dos artigos 142, II, e 143, §1°, da Instrução
Normativa RFB n° 1.717, de 17/07/2017, assim como os débitos obedeceram o disposto
no artigo 70 da referida IN.
8 Desta forma, os demonstrativos de fls. 1080 a 1083 denotam que o crédito
remanescente NÃO é suficiente para as compensações dos débitos informadas nas
DComp apresentadas após essa data.
9 Sua suficiência se dá tão somente para a integralidade das Dcomp apresentadas entre
30/06/2005 e 12/08/2005 (PIS PA 02/2005 a 07/2005) e parcialmente para a Dcomp
apresentada em 13/09/2005 (PIS PA 08/2005), restando saldo devedor nesta de R$
781,69. Para todas as Dcomp posteriores não restaria crédito para satisfazê-las.
10 Assim, nos termos acima, resta atendida a diligência do CARF.
Desse modo, considerando o resultado da diligência, restou comprovado o direito
à utilização do crédito no valor de R$ 8.812,35, que não foram aproveitados em vista do citado
reconhecimento da decadência. Contudo, o crédito remanescente não é suficiente para
compensar a totalidade dos débitos informadas nas DComp’s.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar parcial
provimento, para reconhecer o saldo remanescente nos termos nos exatos termos consignados na
informação fiscal de fls.1084/1086.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1099
DF CARF MF
Original